Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-80.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000565-80.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000565-80.2024.8.11.0047

APELANTE:

IRACY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Jauru – MT,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que jamais celebrou o contrato no 363314121-7, firmado em 29/08/2022, sendo vítima de fraude externa, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Afirma que fica claro, senão evidente que o caso em comento, operou-se a famigerada fraude bancária, não podendo arcar com os custos deste delito, que em regra decorre de culpa exclusiva da própria requerida.

Diz que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços, responde independente da constatação de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo esta responsabilidade, portanto, objetiva.

Afirma que cumpria ao banco demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do requerente, o que não aconteceu nos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, para condenar a instituição financeira pelos descontos indevidos (Id. 296015985)

O apelado alega em suas contrarrazões a inexistência de qualquer defeito na prestação do serviço, asseverando que a apelante anuiu expressamente com a contratação por meio de fornecimento de documentos e assinatura dos CET e que os valores contratados foram efetivamente depositados em sua conta, afastando a alegação de descontos indevido, sendo indevidos a alegação de repetição de indébito e danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 296015987).

A parte apelada não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 297818397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar houve a contratação de empréstimo consignado realizado pela parte autora, a qual alega desconhecer, e se cabível a indenização por danos morais e a repetição de indébito.

A parte autora (apelante) ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor da instituição financeira, ora apelada, alegando que foi surpreendida com o desconto em razão de empréstimo consignado, o qual não foi contratado.

Afirma que não autorizou a contratação, nem mesmo por terceiros, sendo vítima de fraude. Desse modo, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais, e restituição em dobro do montante descontado de seu benefício.

Entretanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz condutor do feito, considerando a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão da presença da assinatura eletrônica, juntamente com a selfie da parte autora, bem como a liberação do crédito disponibilizado na sua conta bancária, mediante TED.

Irresignado, o apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que
não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Ocorre que, de fato, existe comprovado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 296015978 – pág. 01 à 11) e o Documento de Crédito – TED, emitido para conta corrente de sua titularidade, qual seja, Banco PAN, ag: 00019, c/c 11019.

Por outro lado, a apelante não comprovou que referido valor não foi creditado na respectiva conta bancária, através de extrato bancário, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – 1o APELO PREJUDICADO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário, é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por biometria facial e instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado, mormente quando os valores do novo contrato foram utilizados para o adimplemento de contrato anterior.”
(N.U 1000572-32.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, em especial por ter restado demonstrado a regularidade da negociação contratual, não há se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira, seja a título de dano moral ou material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025